Tribunal: TJSP
Processo: 2198035-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Agravantes que se insurgem contra o valor, fixado pelo juízo de primeiro grau, a ser pago ao perito judicial para a realizar do trabalho técnico – Inconformismo que não merece prosperar - O expert, em sua estimativa de honorários, elaborou tabela com horas estimadas para "análise dos autos" (5), para "pesquisas" (5), para "exames dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Agravantes que se insurgem contra o valor, fixado pelo juízo de primeiro grau, a ser pago ao perito judicial para a realizar do trabalho técnico – Inconformismo que não merece prosperar - O expert, em sua estimativa de honorários, elaborou tabela com horas estimadas para "análise dos autos" (5), para "pesquisas" (5), para "exames dos documentos questionados" (10), e para "confecção e redação do laudo" (15), num total de 35 (trinta e cinco) horas de serviço, com o valor da hora trabalhada em R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o montante de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a ser rateado entre dois réus – Inexistência de valor excessivo – Recurso não provido.